Tribunal: TJDFT
Processo: 0752506-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ESPECIAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
1. O pedido para que seja determinado ao réu a apresentação de documentos que estão em seu poder visa a instrução processual e pode ser determinado pelo magistrado por simples despacho, caso entenda necessário para o julgamento da causa, inclusive mediante inversão do ônus da prova (Artigos 373, §1° e 396 do CPC).
2. Não se tratando de procedimento especial incompatível com o rito dos Juizados Especiais, é indevida a extinção prematura do processo, o qual deve prosseguir até o julgamento de mérito. Precedentes: acórdãos 1624927 e 1207622.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.